Tribunal: TJES
Processo: 0004273-84.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004273-84.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO ALVARENGA CARVALHO FILHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho as cautelares diversas da prisão impostas pelo magistrado de primeira instância. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004273-84.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO ALVARENGA CARVALHO FILHO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão que revogou a prisão preventiva de
ROGERIO ALVARENGA CARVALHO FILHO.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta do Inquérito Policial n° 245/2017, que no dia 21 de julho de 2017, por volta de 15h40min na Rua Cachoeiro de Itapemirim, bairro Nova Brasília, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com o adolescente à época do crime JULIANO FRAGA DE SOUZA, utilizando-se o denunciado de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima MAIKON ALVES DOS SANTOS, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame.^ Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 19/22, sendo a causa suficiente de sua morte.

[...]

Pois bem. Em 06/03/2023, o magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva imposta ao réu Rogério Alvarenga Carvalho Filho, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:

1.

Comparecimento no primeiro dia útil subsequente à sua soltura, para justificar nos autos as atividades, as formas de contato e o endereço residencial e profissional, inclusive com pontos de referência;

2.

Proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de oito dias sem prévia autorização do juízo, a qual somente se dará mediante indicação do endereço e formas de contato através das quais poderá ser encontrado;

3.

Comunicação antecipada e/ou imediata a este juízo sobre toda e qualquer alteração de endereços profissional ou residencial ou formas de contato;

4.

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, conforme já pontuado quando da análise da Cautelar Inominada Criminal interposta pelo
Parquet
, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN, pude observar que o réu responde a outras 05 (cinco) ações penais, além de ostentar uma condenação, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, o acusado Rogerio encontrava-se preso desde 03/10/2018, ou seja, há quase 05 (cinco) anos, sem que tenha ao menos sido pronunciado.

Ainda, em consulta ao Sistema EJUD, observei que o magistrado de primeira instância, na data de 18/10/2022, proferiu despacho, cobrando do Chefe de Departamento de Criminalística – PCES, a realização de perícia grafotécnica, indispensável ao prosseguimento do feito.

No despacho acima citado, o magistrado de primeira instância salientou que a ação penal originária encontra-se parada desde 16/12/2020, aguardando laudo pericial.

Dessa maneira, apesar do réu Rogerio ostentar uma vida dedicada às atividades criminosas, entendo que a manutenção da segregação cautelar, incorreria em verdadeiro excesso de prazo.

Estamos sim, diante de um réu preso cautelarmente por aproximadamente 06 anos, sem que tenha sido sequer pronunciado.

Saliento que, assim como já me manifestei por diversas vezes, a obrigatoriedade de resposta a um homicídio, é um tema que me é muito caro.

O silêncio submete não apenas a família da vítima a um sofrimento desmedido, mas também aos próprios acusados, que se veem por anos a fio no corredor de julgamento, sem que tenham qualquer posicionamento sobre o destino que terão.

Em hipótese alguma estou aqui a me manifestar pela necessidade de condenações em bloco. É preciso que isto fique claro.

Estou aqui a me irresignar com a ausência de resposta. Este é um fardo que a sociedade não pode mais suportar.

Nessa linha, com todas as vênias ao pleito ministerial, entendo que ao menos neste momento, inexistem motivos suficientes para justificar uma prisão preventiva de aproximadamente 06 anos, sem que haja previsão de conclusão de perícia, ou de encerramento da primeira fase do rito do Júri.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para indeferir o pedido de decretação da prisão preventiva e manter as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.